Tribunal: STJ
Processo: 5029271-41.2023.4.03.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2191166 - SP (2025/0004907-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: TOMMY LOG TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO KERCHES DE MENEZES - SP149899
VIVIANE CUNHA VIEIRA MENGUE - SP428845
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
SÚMULA N. 393/STJ.
E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias
cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme
disposto na Súmula n. 393 do STJ: “A exceção de pré-executividade é
admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício
que não demandem dilação probatória”.
2. Embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
574.706/PR, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 69), tenha fixado a
tese de que “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e
da COFINS”, a aplicação dessa tese em sede de exceção de pré-executividade
exige a análise de elementos fáticos, como a identificação e a quantificação da
parcela do ICMS destacado que deve ser excluída, o que demanda a produção
de prova documental e, em muitos casos, perícia contábil.
3. A necessidade de dilação probatória para apuração do excesso de
execução decorrente da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da
COFINS inviabiliza a utilização da exceção de pré-executividade, sendo
necessário o manejo de instrumentos processuais adequados, como os embargos
à execução.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS e à
COFINS, quando dependente de análise probatória, não pode ser discutida em
sede de exceção de pré-executividade. Precedentes.
5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52342332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/11/2025 16:21:45
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: f8aa19df-0955-42e9-ab76-090d78d21ef7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial
06/11/2025
12/11/2025,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA52342332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/11/2025 16:21:45
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: f8aa19df-0955-42e9-ab76-090d78d21ef7

RECURSO ESPECIAL No 2191166 - SP (2025/0004907-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: TOMMY LOG TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO KERCHES DE MENEZES - SP149899

VIVIANE CUNHA VIEIRA MENGUE - SP428845
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
SÚMULA N. 393/STJ.
E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias
cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme
disposto na Súmula n. 393 do STJ: “A exceção de pré-executividade é
admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício
que não demandem dilação probatória”.
2. Embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
574.706/PR, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 69), tenha fixado a
tese de que “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e
da COFINS”, a aplicação dessa tese em sede de exceção de pré-executividade
exige a análise de elementos fáticos, como a identificação e a quantificação da
parcela do ICMS destacado que deve ser excluída, o que demanda a produção
de prova documental e, em muitos casos, perícia contábil.
3. A necessidade de dilação probatória para apuração do excesso de
execução decorrente da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da
COFINS inviabiliza a utilização da exceção de pré-executividade, sendo
necessário o manejo de instrumentos processuais adequados, como os embargos
à execução.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS e à
COFINS, quando dependente de análise probatória, não pode ser discutida em
sede de exceção de pré-executividade. Precedentes.
5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial, interposto pela UNIÃO – FAZENDA
NACIONAL, contra a decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA
Documento eletrônico VDA51921952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:31:05
Código de Controle do Documento: 923a9fb7-7249-4bfc-a467-609ae3a966f8

REGIÃO prolatada no julgamento do agravo de instrumento n. 5029271-
41.2023.4.03.0000, em acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fls. 81-82):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA NA
ORIGEM. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA
COFINS.
RE
574.706.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
DESNECESSIDADE.
QUESTÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO RE
574.706. INCIDÊNCIA NA ESPÉCIE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
CONHECIDA E ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.
- O Supremo Tribunal Federal julgou o RE n. 574.706, no qual foi
reconhecida a repercussão geral da matéria (tema 69), com a fixação da seguinte tese:
“O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”. A
questão, portanto, encontra-se pacificada, de modo que não cabe mais discussão a esse
respeito. Dessa forma, a questão é cognoscível de ofício e prescinde de dilação
probatória, razão pela qual é passível de apreciação em sede de exceção de pré-
executividade, a teor da Súmula 393 do STJ. Todavia, em
no julgamento
13/05/2021,
dos embargos de declaração opostos no aludido recurso extraordinário restou decidido
que: “Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração,
para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 -
data em que julgado o RE n. 574.706 e fixada a tese com repercussão geral ‘O ICMS
não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS’ -,
ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em
que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e
Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão,
obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo
das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS
destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes.
Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário,
13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).”
(destaquei)
- Mais recentemente, quando do julgamento do Tema 1279, em 23.09.2023, o
STF fixou o seguinte entendimento: Em vista da modulação de efeitos no RE 574.706
/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo
declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco
temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os
procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017.
- Verifica-se que a exceção de pré-executividade objetivando a exclusão do
ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS foi oposta em 22.03.2022,
posteriormente à modulação dos efeitos pelo C. STF, no julgamento dos ED no RE
574.706, e pretende afastar a cobrança da exação cujos fatos geradores remontam ao
ano de 2018 e 2019 (id 56366711 e 56366713). Assim, impõem-se o recálculo dos
débitos de PIS e COFINS em cobrança na execução fiscal originária com a exclusão
do ICMS de suas respectivas bases de cálculo.
Documento eletrônico VDA51921952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:31:05
Código de Controle do Documento: 923a9fb7-7249-4bfc-a467-609ae3a966f8

- À vista da sucumbência da União, do trabalho desenvolvido pelo advogado,
da natureza e da complexidade da causa, fixa-se a verba honorária em 10 % do valor a
ser excluído da execução fiscal (artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC).
- Agravo de instrumento provido.

Os embargos de declaração opostos ao aresto supra (fls. 84-90) foram rejeitados
(fls. 109-113).
Nas razões do recurso especial denegado (fls. 123-131), interposto com base no
alínea
, da Constituição Federal, a parte recorrente sustentou violação
art. 105, inciso III,
a
dos seguintes dispositivos legais:
(i)
do CPC – alegação de omissão no acórdão recorrido quanto à
art. 1022
ausência de prova pericial ou documental que comprove o excesso de execução;
(ii) art. 3o da
– alegação de que a dívida ativa regularmente
Lei n. 6.830/80
inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, sendo necessária prova inequívoca para
afastar tal presunção, o que não ocorreu nos autos;
(iii)
§ 3o, do CPC – argumento de que a exceção de pré-executividade
art. 485,
não é cabível para matérias que demandem dilação probatória;
(iv)
321, 330, inciso IV, 373, inciso I, e 434, todos do CPC –
art. 320,
sustenta de que a ausência de documentos indispensáveis e de prova inequívoca inviabiliza
a análise da exceção de pré-executividade.
Regularmente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso
especial (fls. 135-142).
É o relatório.
VOTO
A irresignação recursal merece prosperar.
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifesto
a quo
u sobre todos os aspectos
, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever
importantes ao deslinde do feito
de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes
, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja de
tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Documento eletrônico VDA51921952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:31:05
Código de Controle do Documento: 923a9fb7-7249-4bfc-a467-609ae3a966f8

Com efeito, "[n]ão configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente
para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.448.701/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
sem grifos
19/8/2024,
2/9/2024;
no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a decisão"
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.018.125/SC,
julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
Quanto ao mérito recursal, observa-se que o Tribunal de origem solucionou a
controvérsia, nos seguintes termos (fls. 74-76; sem grifos no original):

O Supremo Tribunal Federal julgou o RE no 574.706, no qual foi reconhecida
a repercussão geral da matéria (tema 69), com a fixação da seguinte tese: “ ”. AO
ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS questão,
portanto, encontra-se pacificada, de modo que não cabe mais discussão a esse respeito.
Dessa forma, é cognoscível de ofício e prescinde de dilação probatória, razão pela qual
é passível de apreciação em sede de exceção de pré-executividade, a teor da Súmula
393 do STJ. Todavia, em
no julgamento dos embargos de declaração
13/05/2021,
opostos no aludido recurso extraordinário restou decidido que [...]
Mais recentemente, quando do julgamento do Tema 1279, em 23.09.2023, o
STF fixou o seguinte entendimento [...]
Verifica-se que a exceção de pré-executividade objetivando a exclusão do
ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS foi oposta em 22.03.2022,
posteriormente à modulação dos efeitos pelo C. STF, no julgamento dos ED no RE
574.706, e pretende afastar a cobrança da exação cujos fatos geradores remontam
).
ao ano de 2018 e 2019 (id 56366711 e 56366713
Assim impõe-se o recálculo dos,
débitos de PIS e COFINS em cobrança na execução fiscal originária com a
exclusão do ICMS de suas respectivas bases de cálculo.
À vista da sucumbência da União, do trabalho desenvolvido pelo advogado,
da natureza e da complexidade da causa, fixo a verba honorária em 10 % do valor a
ser excluído da execução fiscal (artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC).
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
a fim de conhecer da exceção de pré-executividade e acolhê-la para determinar a
exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS cobrados na ação
originária e à União à verba honorária nos termos explicitados.

No caso em análise, embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
n. 574.706/PR, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 69), tenha fixado a tese de
que “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”, a
utilização da exceção de pré-executividade para pleitear a exclusão do ICMS da base de
Documento eletrônico VDA51921952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:31:05
Código de Controle do Documento: 923a9fb7-7249-4bfc-a467-609ae3a966f8

cálculo dessas contribuições não se revela cabível, considerando os requisitos de
admissibilidade desse instrumento processual.
Conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
a exceção de pré-executividade é admissível apenas para matérias cognoscíveis de ofício e
que não demandem dilação probatória, conforme disposto na Súmula 393 do STJ: “A
exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias
conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
No entanto, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS,
embora seja uma questão jurídica pacificada, frequentemente exige a análise de elementos
fáticos, como a identificação e a quantificação da parcela do ICMS destacado que deve ser
excluída, o que demanda a juntada de documentos e, em muitos casos, a realização de
perícia contábil. Tais providências configuram dilação probatória, o que inviabiliza a
utilização da exceção de pré-executividade para a discussão da matéria.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a exceção de pré-
executividade não é o meio processual adequado para a análise de questões que dependam
de prova documental ou pericial, ainda que envolvam matéria de ordem pública. Nesse
sentido, destaca-se os seguintes precedentes:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO
PIS/COFINS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Em que pese o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 69 ("O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da
COFINS"), no caso concreto, a análise de nulidade do título executivo ou do excesso
de execução decorrente da alegada inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS
/COFINS transborda os limites da via escolhida de exceção de pré-executividade,
porquanto demanda dilação probatória.
2. Considerando a premissa fática assentada pelo Tribunal de origem, de que
não houve comprovação de plano se a CDA integra a parcela de débito declarada
inconstitucional, incabível a exceção de pré-executividade, haja vista que, para
dimensionar o valor a ser excluído da execução, seria necessária a dilação probatória.
3. Nesse contexto, conforme a jurisprudência, "a questão acerca da exclusão
do ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS demanda a
regular dilação probatória para que seja verificado eventual excesso de execução,
razão por que não é matéria aferível em sede de exceção de pré-executividade" (AgInt
no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 2.051.709/SP,
julgado em
DJe de
.
28/8/2023,
1/9/2023)
4. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
REsp n. 2.200.636/SP,

julgado em
DJEN de
)
22/4/2025,
28/4/2025.

Documento eletrônico VDA51921952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:31:05
Código de Controle do Documento: 923a9fb7-7249-4bfc-a467-609ae3a966f8

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE
CÁLCULO DO PIS E COFINS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, sob o fundamento de que a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS
/COFINS demanda dilação probatória, o que é incompatível com a exceção de pré-
executividade.
2. A decisão impugnada não destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições ao
PIS/PASEP e COFINS demanda a regular dilação probatória para que seja verificado
eventual excesso de execução, razão por que não é matéria aferível em sede de
exceção de pré-executividade, sendo certo que a revisão dessa premissa demandaria a
incursão na seara fático-probatória, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.609.669/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
27/11/2024,
2/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA.
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
MANIFESTAÇÃO.
NECESSIDADE.
1. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior,
"a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois
requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável
que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é
indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (
repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
REsp 1.110.925/SP,
DJe
.
04/05/2009)
2. Hipótese em que o Tribunal de origem deve se manifestar acerca da
existência ou não de prova pré-constituída a demonstrar a efetiva inclusão do ICMS na
base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS, hábil a ensejar, portanto, o
conhecimento da exceção de pré-executividade.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 1.848.615/SP,
Primeira Turma julgado em
DJe de
).
,
13/2/2023,
17/2/2023.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para afastar o acolhimento da exceção de pré-executividade, considerando-
se a ausência de demonstração da existência de prova pré-constituída a demonstrar a
efetiva inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51921952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:31:05
Código de Controle do Documento: 923a9fb7-7249-4bfc-a467-609ae3a966f8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.191.166 / SP
Número Registro: 2025/0004907-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50026481420214036109 50292714120234030000
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: TOMMY LOG TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO KERCHES DE MENEZES - SP149899
VIVIANE CUNHA VIEIRA MENGUE - SP428845
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA52268136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:55:36
Código de Controle do Documento: 7958e100-843b-4d77-9e96-869eb57937f3

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52268136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:55:36
Código de Controle do Documento: 7958e100-843b-4d77-9e96-869eb57937f3